Tribunal: TJDFT
Processo: 0717021-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Processo : 0717021-73.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito em razão de fraude, deferiu parcialmente a tutela de urgência pretendida para, entre outras providências, desvincular o autor, aqui agravado, da propriedade do veículo automotor litigioso, “devendo ser incluída como titular da propriedade a empresa responsável pela venda, HAJE MOTORS LTDA”. Indeferido o pedido liminar, doravante o banco agravante peticiona (id. 47149512) a fim de requerer a desistência do recurso, haja vista a reconsideração da decisão agravada pelo juízo de origem. De fato, constata-se nos autos principais (no 0714138-53.2023.8.07.0001 – id. 158714063), que houve a reconsideração do decisum, nos seguintes termos: “[...] concedo parcialmente o pedido, alterando o teor da tutela de urgência deferida pela decisão de ID 154730068, unicamente para determinar que seja oficiado ao DETRAN/DF para que desvincule o nome HAJE MOTORS LTDA, CNPJ: 39.790.375/0001-38, como proprietário do veículo motocicleta marca DUCATI, modelo MULTISTRADA 950 S, chassi n.o 95VAD00AAMM000196, ano de fabricação 2020 e modelo 2021, cor VERMELHA, placa SGQ8F94, renavam 01333179712, devendo ser incluído como titular da propriedade o requerido BANCO VOLKSWAGEN S.A., CNPJ: 59.109.165/0001- 49. [...]”. Diante do novel contexto processual, resta superada a questão anterior trazida no agravo, estando prejudicado o recurso, nos termos do art. 1.018, § 1o, do CPC: “Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.” Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 2 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator